Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS. REJEITADAS. MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TERMINAL/CANAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. DÍVIDA. PROVA. EXISTÊNCIA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO. MORA. POSSIBILIDADE.
1. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. O processo foi instruído em conformidade com o CPC, art. 700, havendo prova da dívida contraída pelo apelante e da evolução do saldo devedor do contrato por meio do demonstrativo atualizado da dívida. Os documentos cumprem o disposto na Súmula 247 do STJ.
3. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda e a peça cumpre o disposto no CPC, art. 330.
4. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 6. Recurso conhecido e provido.
5. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
6. A relação entre banco e cliente sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
7. Há prova de que o contrato objeto da ação, firmado em canal de autoatendimento mediante senha pessoal e intransferível, configura renovação de um ajuste anterior, em que não houve o pagamento de nehuma parcela. A repactuação gerou um novo cronograma de prestações, com carência para pagamento da primeira parcela.
8. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246).
9. “Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança” (Acórdão 1718911).
10. Reconhece-se a procedência da pretensão monitória quando o contexto probatório é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, incluindo o depósito do valor renegociado.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.